Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E PROVAS SOBRE O EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo. Por conseguinte, deixo de apreciar as alegações do item denominado “III. DA DINÂMICA DA COLISÃO” (ID Num. 41699599 - Pág. 6) das razões recursais.
3. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que a autora narra que enquanto dirigia seu veículo próximo ao balão onde fica o Hospital Regional de Santa Maria, este teria sido atingido pelo automóvel da ré, causando-lhe prejuízos materiais cuja indenização pretende.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente tanto o pedido da autora, quanto o pedido contraposto formulado. Isso porque a requerente não se desincumbiu, minimamente, do ônus que lhe cabe por força do art. 373, I do CPC, uma vez que não descreveu na petição inicial a sua versão sobre a dinâmica do acidente, limitando-se a responsabilizar a ré pelo ocorrido. Menos ainda acostou qualquer comprovação dos fatos, exceto pela fotografia dos danos ao veículo. A tampouco demonstrou suas alegações de imputação de culpa à autora pela ocorrência da colisão dos veículos. Apenas, defendeu-se apresentando sua versão para o acidente, sem apresentar provas que embasassem o pedido contraposto.
5. Por conseguinte, não há como acolher os pedidos formulados, pois impossível precisar como aconteceu o acidente e quem lhe teria dado causa, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.